Tribunal: TJSP
Processo: 1005351-69.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão à exibição de documentos. Possibilidade jurídica do pedido. Artigo 381 do novo Código de Processo Civil. Interesse processual. Comprovação da prévia solicitação administrativa. Presença dos requisitos necessários, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença de extinção reformada para julgar procedente o pedido de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão à exibição de documentos. Possibilidade jurídica do pedido. Artigo 381 do novo Código de Processo Civil. Interesse processual. Comprovação da prévia solicitação administrativa. Presença dos requisitos necessários, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença de extinção reformada para julgar procedente o pedido de exibição.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005351-69.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA DE
LOURDES FERMINO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-69.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação no 1005351-69.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Maria de Lourdes Fermino
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Douglas Borges da Silva
Voto no 39281
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão à exibição de
documentos. Possibilidade jurídica do pedido. Artigo 381 do novo
Código de Processo Civil. Interesse processual. Comprovação da
prévia
solicitação
administrativa.
Presença
dos requisitos
necessários, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito
dos recursos repetitivos. Sentença de extinção reformada para
julgar procedente o pedido de exibição.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 24/36) interposto contra a r. sentença
de fls. 19/22, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito,
com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ter o autor deixado de
comprovar os requisitos necessários ao exercício da pretensão de exibição de documentos.
Fê-lo a r. sentença, especialmente, por considerar que o requerimento
postal, por si só, não obriga a parte ré a atender o pedido de exibição de documento, na
medida em que existentes canais próprios e seguros para o fim pretendido.
Alega o apelante, em síntese, que enviou solicitação de exibição dos
contratos que motivaram a negativação do nome da parte autora, sendo o AR recebido
mais de três meses antes da propositura da ação, conforme fls. 13/15. Cumpriu, assim,
todos os requisitos elencados no REsp 1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Defende que diante da inércia do banco em prestar qualquer esclarecimento, a
propositura da demanda revela-se absolutamente necessária.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 41/49).
Valor atribuído à causa em 12/07/2019: R$1.260,24.
É o relatório.
Respeitado o entendido do N. Magistrado sentenciante, o recurso
comporta provimento.
Cuida-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER em que requereu o autor
a exibição de 2 (dois) contrato supostamente firmados com a instituição financeira, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-69.2019.8.26.0066 -Voto no
3
motivaram a inclusão de seus dados em cadastros de proteção ao crédito, conforme fls. 16 e
17 (contrato no 000000394060966
R$355,52 e contrato no 002514788310000 0
R$904,72).
Não obstante o nomen iuris atribuído à ação, o autor deduz verdadeira
pretensão de exibição de documentos, que no código processual anterior (CPC1973) era
veiculada via ação cautelar.
A jurisprudência vem se inclinando a reconhecer que o novo Código de
Processo Civil possibilita o pedido exibitório através do procedimento comum, nos termos
dos arts. 318 e seguintes do CPC; de forma incidental, conforme arts. 396 a 404, ou ainda,
através do procedimento de produção antecipada da prova, em caráter preparatório, nos
termos dos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil.
O tema, inclusive, foi objeto de exame no âmbito da II Jornada de Direito
Processual Civil, evento realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2018 em Brasília,
ocasião em que foram aprovados os enunciados:
Enunciado 119: é admissível o ajuizamento de ação de exibição de
documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e
seguintes).
Enunciado 129: é admitida a exibição de documentos como objeto de
produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.
Invocando tais ensinamentos decidiu o STJ em voto condutor da
eminente Ministra Maria Isabel Galloti, proferido no RESP 1.774.987-SP, julgado em
08.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E
ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do
CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318
e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e
129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial
provido.
No mesmo sentido, julgamento do eminente Ministro Raul Aráujo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA.
RECONSIDERADA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA . CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-69.2019.8.26.0066 -Voto no
4
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
1. A necessidade de impugnação específica prevista no art. 932, III, do
CPC/2015 e Súmula 182/STJ não se aplica ao fundamento relativo
à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser
apreciada
no
recurso
extraordinário.
Decisão
agravada
reconsiderada, procedendo-se a novo julgamento do recurso.
2. “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até
mesmo pelo procedimento comum, previsto nos artigos 318 e
seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e
129 da II Jornada de Direito Processual Civil “(Resp. 1.774.987/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em
novo exame, conhecer do agravo para dará provimento ao recurso
especial. (Resp. 1.338.004-SP - 2018/0192331-0. Rel. Ministro Raul
Araújo).
Nestes termos, embora se reconheça as diferenças em relação à ação
cautelar prevista no código processual revogado, fato é que a demonstração da necessidade
da tutela jurisdicional ainda se submete à indicação da existência de uma pretensão
resistida a justificar a intervenção estatal na relação eminentemente privada. Por
conseguinte, mister a verificação dos chamados pressupostos processuais relativos ao juízo
de admissibilidade da ação, ou seja, o interesse e a legitimidade, conforme art. 17 da nova
lei adjetiva.
E tal prova coincide perfeitamente com os requisitos assentados pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos: comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo
razoável, além do pagamento do custo do serviço fixado contratualmente e segundo
normatização da autoridade monetária.
Veja-se a ementa do referido acórdão, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão (j. em 11.03.2015):
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE
DE
AGIR.
PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-69.2019.8.26.0066 -Voto no
5
de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”.
No caso dos autos, a solicitação, assinada pela autora, foi recepcionada
pelo banco réu em 18/04/2019 (fls. 15), sendo protocolada a petição inicial no dia
12/07/2019, ou seja, mais de 30 dias após a efetivação do pedido.
Em se tratando de direito à informação e considerando a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, possível considerar que a documentação anexada nestes
autos demonstram o atendimento dos requisitos mencionados no repetitivo REsp
1.349.453/MS, até porque a instituição financeira poderia apresentar o documento que
recebeu, caso desejasse demonstrar inconformidade e irregularidade da correspondência de
fls. 16/17, e poderia também, com base no princípio da boa-fé, ter contatado a autora, sua
cliente, para sanar as dúvidas e evitar a judicialização do problema.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a r.
sentença terminativa e, nos termos do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, julga-se
procedente o pedido inicial para determinar ao apelado que apresente à autora os
documentos que demonstrem a origem das dívidas referentes aos contratos n.o
000000394060966 e 002514788310000, respectivamente nos valores de R$ 355,52 e R$
904,72, e que constam da SERASA, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em
julgado deste acórdão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a
R$6.000,00 (seis mil reais).
Sucumbente o banco réu, arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), com base no parágrafo 8o
do 85 da lei processual.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator